Tribunal: TJES
Processo: 5005442-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005442-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELITON FABIO REISEN PERINI

AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSTITUIÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ART. 1.715 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso vertente, o débito exequendo decorre de nota promissória com vencimento em 15/12/1998, portanto, anterior à instituição do imóvel como bem de família, a qual só foi formalizada por escritura pública em 2016 (ID. 13128009, fls. 25/27), incidindo o art. 1.715 do Código Civil, segundo o qual a instituição de bem de família não pode retroagir para alcançar dívidas anteriores à sua formalização.

2. Ademais, o próprio agravante informa residir em imóvel situado em Vitória/ES, em local diverso daquele sobre o qual recaiu a constrição judicial, localizado em Marechal Floriano/ES.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos da ação de execução originária, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravad
a. (ID. 54172365)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente: (i) que imóvel penhorado é o único bem da entidade familiar do agravante, adquirido após sua união com a esposa e instituído formalmente como bem de família por escritura pública; (ii) que não possui outros bens imóveis e que reside em imóvel cedido pela sogra apenas por motivos profissionais e educacionais, mantendo vínculo com o bem penhorado localizado em Marechal Floriano/ES; (iii) que a penhora do bem viola os artigos 6º e 226 da Constituição Federal, bem como o art. 1º da Lei nº 8.009/1990 e o art. 833, I, do CPC, os quais conferem proteção à moradia e reconhecem a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que o devedor não resida continuamente no imóvel. Por fim requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID.
13128007
)

Por meio da decisão ID.
13296021
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID.
13784646
, pela incolumidade da decisão, com condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos da ação de execução originária, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravad
a. (ID. 54172365)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente: (i) que imóvel penhorado é o único bem da entidade familiar do agravante, adquirido após sua união com a esposa e instituído formalmente como bem de família por escritura pública; (ii) que não possui outros bens imóveis e que reside em imóvel cedido pela sogra apenas por motivos profissionais e educacionais, mantendo vínculo com o bem penhorado localizado em Marechal Floriano/ES; (iii) que a penhora do bem viola os artigos 6º e 226 da Constituição Federal, bem como o art. 1º da Lei nº 8.009/1990 e o art. 833, I, do CPC, os quais conferem proteção à moradia e reconhecem a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que o devedor não resida continuamente no imóvel. (ID. 13128007)

Ao proferir a decisão ID. 13296021 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que no caso vertente o débito exequendo decorre de nota promissória com vencimento em 15/12/1998, portanto, anterior à instituição do imóvel como bem de família, a qual só foi ultimada por escritura pública em 2016 (ID. 13128009, fls. 25/27). Aplica-se, assim, o disposto no art. 1.715 do Código Civil, segundo o qual a instituição de bem de família não pode retroagir para alcançar dívidas anteriores à sua formalização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
“[...]Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva.
Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame
.[...]” (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022.)

No mesmo sentido, o seguinte aresto:

LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DO IMÓVEL DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDAS ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. ART. 1.715 DO CÓDIGO CIVIL/2002. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O egrégio Tribunal a quo assentou ser inaplicável ao fiador do contrato de locação a impenhorabilidade de que trata o art. 3o. da Lei 8.009/90, mesmo após a instituição do imóvel como bem de família, uma vez que a obrigação do fiador fora contraída anteriormente à referida instituição, estando, ainda, no curso do contrato.

2. Tal entendimento coaduna-se com a letra do art. 1.715 do Código Civil/2002, segundo o qual o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Assim, não há como se isentar as dívidas postuladas pelo ora agravado, como pretendido, haja vista que tais débitos são anteriores à instituição do imóvel como bem de família, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

3. A desconstituição da assertiva lançada pelo juízo ordinário referente à anterioridade da dívida em relação à instituição do imóvel como bem de família esbarraria na Súmula 7 do STJ, por demandar o vedado revolvimento do suporte fático-probatório.

4. As demais questões ora suscitadas pelos agravantes, atinentes à existência de outros bens a serem penhorados ou à ocorrência de novação, não podem ser examinadas em Recurso Especial, pois, além de não prequestionadas, demandam reexame de prova (Súmulas 7/STJ e 282 e 356/STF).

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.074.247/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 16/3/2009.)

Não fosse o bastante, apuro dos autos que o próprio agravante informa na minuta recursal que reside em imóvel situado em Vitória/ES, no Bairro Jardim da Penha, local diverso daquele onde se situa o bem sobre o qual recaiu a penhora questionada, localizado em Marechal Floriano/ES.

Por fim, anoto que não vislumbrei no caso em apreço hipóteses de incidência de multa por litigância de má-fé ao agravante, conforme reivindicado pela parte recorrida em contrarrazões.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)